Tribunal: CARF
Processo: 11543.003104/2002-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003104/2002-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.311 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
ESTEVE IRMÃOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
LIDE
NÃO
INSTAURADA.
CANCELAMENTO DE COBRANÇA.
Não se conhece do recurso voluntário nas situações em que a lide não chega
nem a ser instaurada e o que se deseja é o cancelamento de cobrança de débito
indicado para compensação discutida em outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ESTEVE IRMÃOS S/A contra
acórdão que concluiu pela homologação da compensação consubstanciada no pedido de fls. 01 e
pelo não conhecimento do pedido de homologação da declaração de compensação juntada às fls.
28.
Com efeito, depois de analisar o conteúdo da manifestação de inconformidade
apresentada contra o que foi decidido pela DRF/Vitória, a instância a quo proferiu acórdão com
o seguinte dispositivo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003104/2002-25
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.311 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003104/2002-25

Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que, juntamente com a decisão de piso, recebeu carta de cobrança referente ao débito
apontado para compensação na declaração de fls. 28. A insurgência se ampara no fato de que
aquela turma julgadora teria reconhecido que a referida compensação está sendo objeto de
análise no processo no 11543.003105/2002-70, o qual estaria ainda pendente de julgamento nesta
Casa à época da interposição do recurso.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, porém, sua admissibilidade carece de
substância processual.
Como relatado, a instância a quo não conheceu do pedido de homologação da
declaração de compensação juntada às fls. 28. Tal se deu pelo fato de a própria interessada ter
alegado que cometeu equívoco no seu preenchimento e que o correspondente débito (no valor de
R$ 97.185,15) estava sendo objeto de compensação discutida em outro processo (o de no
11543.003105/2002-70). Portanto, não compunha a lide do presente processo.
Em seu recurso, o que a interessada pede é que a cobrança do débito seja
cancelada porque sua compensação estaria ainda pendente de julgamento naquele outro
processo.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.311 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003104/2002-25

Ora, não se está aqui diante de qualquer insurgência contra o que foi decidido pela
decisão recorrida. Como dito, no tocante à compensação em questão, a lide não foi instaurada.
Não se pode, portanto, conhecer do recurso.
Nada impede, entretanto, que a interessada comprove eventual sucesso do seu
pleito acerca da compensação discutida no outro processo e solicite o cancelamento da cobrança
do débito diretamente na unidade de origem.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de não conhece do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital